Tribunal: CARF
Processo: 12326.006071/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12326.006071/2010-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.131 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
LUCIA MARTINS DE ALMEIDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal e João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa. Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.006071/2010-11
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.131 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.006071/2010-11

Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/04), a qual foi julgada
Improcedente pela 19a Turma da DRJ/SP1 em decisão assim ementada (e-fls. 24/29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se no lançamento de ofício a inclusão dos rendimentos omitidos,
correspondentes ao valor dos aluguéis informados em Dirf emitida pela fonte pagadora,
quando o sujeito passivo não logra comprovar que os valores informados nessas
declarações teriam sido pagos a terceiros, como alegou.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 28/05/2014 (e-fls. 30/32), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 25/07/2014 (e-fls. 40/44) com os argumentos a
seguir sintetizados.
- Relativamente à tempestividade da defesa, sustenta que o protocolo de entrega
com recebimento pela portaria do domicílio da interessada não tem o condão de suprir a sua
intimação pessoal, a qual ocorreu apenas em 26/06/2014 com o acesso de seu bastante
procurador aos autos deste processo administrativo.
- No mérito, reitera as razões de sua Impugnação e acrescenta as alegações
contidas nos trechos abaixo reproduzidos:
Ora, a prova de pagamento dos aluguéis em condomínio, como restou informado na
Impugnação, foi indicado pela indicação dos CPFs das condôminas detentoras dos
outros 50% dos aluguéis líquidos, na quota de 25% para cada uma.
Por outras palavras, não será um recibo sem fé pública, passado pela Recorrente às duas
condôminas, que provará que a receita da Recorrente é sobre somente do valor de 50%
do aluguel Assim, provada estava, como está, a disposição da Receita Federal nas
Declarações de cada uma das condôminas.
Pelo exposto, não se pode trocar o ônus de uma metodologia de verificação tributária
exclusiva da Receita Federal, onde encontraria a comprovação do destino integral das
receitas e suas competentes contribuições.
Assim, A Recorrente, com base no Princípio da Legitimidade e da Possibilidade
Jurídica, jamais terá os acessos das informações dos Contribuintes em condomínio de
propriedade e suas receitas partilhadas em proporção das percentagens do condomínio,
senão em sua Declarações de Imposto de Renda de Pessoa, exclusividade da Receita
Federal ou determinação Judicial, descabida, no caso.
[...]
Ora, a Recorrente orientada pelo seu advogado para que não ocorresse novamente o fato
de ser citada pela J. MARTINHO ELETRÔNICA LTDA, como única beneficiada dos
rendimentos de aluguéis, o que não é a verdade, em próximas Declarações da locatária,
produziu um aditamento ao Contrato de Locação, como forma de reiterar junto a
locatária que o imóvel pertence a três proprietários, por isso o termo Lúcia Martins de
Almeida E/Ou, que constava no contrato de locação.
O advogado Antonio Bugarim dos Santos que assina o Termo Aditivo do Contrato é o
procurador indicado pelas proprietárias e com pleno poder para assinar o Termo de
Contrato por elas, consta no termo onde ele assina a expressão Lúcia Martins de
Almeida E/OU. No Termo Aditivo de Contrato também consta que no Contrato de
Locação o termo Lúcia Martins de Almeida E/ou, era o que estava na Descrição do
Locador, ou seja, a J. MARTINHO ELETRÔNICA LTDA. tinha ciência sim que a
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.131 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.006071/2010-11

propriedade estava em condomínio e deveria ter se informado junto à Administradora
que intermediava a locação como proceder para declarar os rendimentos pagos ás
Locadoras em condomínio.
[...]

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em
seu §3o.
No caso em exame, verifica-se que a ciência da decisão recorrida se deu através
de Aviso de Recebimento dos Correios em 28/05/2014 (e-fls. 30/32) e que a apresentação do
Recurso Voluntário só ocorreu em 25/07/2014, conforme indicado no Termo de Solicitação de
Juntada (e-fls. 39) e no carimbo da RFB (e-fls. 40), não havendo dúvida quanto à
intempestividade do mesmo.
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.131 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.006071/2010-11

Fl. 63
DF CARF MF
Original